Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOENÇA DE PARKINSON. COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DIAGNÓSTICO ANTERIOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Não sendo apresentado documento contemporâneo ao diagnóstico da doença grave, mostra-se incabível a retroação da isenção de Imposto de Renda a fim de reconhecer o direito à repetição de indébito tributário.
4. Recurso conhecido e não provido.